Tribunal: TCU
Processo: 020.959/2010-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes relativa ao Exercício Financeiro de 2009.

Inteiro teor:
Acórdão 2046/2024-TCU-Plenário Considerando que nos autos a seguir indicados foram sobrestadas as contas dos responsáveis Luiz Antônio Pagot, Hideraldo Luiz Caron e Rômulo do Carmo Ferreira Neto, e apreciadas as contas dos demais arrolados. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação (peça 458), com a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 461), verificou-se a ocorrência da prescrição sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU em relação aos responsáveis Luiz Antônio Pagot, Hideraldo Luiz Caron e Rômulo do Carmo Ferreira Neto. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em: a) levantar o sobrestamento dos presentes autos em relação aos responsáveis Luiz Antônio Pagot, Hideraldo Luiz Caron e Rômulo do Carmo Ferreira Neto; e b) determinar o arquivamento dos autos sem julgamento do mérito, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; e c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 020.959/2010-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2009) 1.1. Apensos: Processo 004.054/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.052/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 009.312/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.053/2022-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Hideraldo Luiz Caron (XXX.497.930-XX); Ismar Portela Santos (XXX.182.933-XX); Luiz Antônio Pagot (XXX.102.567-XX); Romulo do Carmo Ferreira Neto (XXX.906.631-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Pablo Alves Prado (43164/OAB-DF), representando Hideraldo Luiz Caron; Helton Linares Carvalho e João Gabriel Perotto Pagot (12055/OAB-MT), representando Luiz Antonio Pagot. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.